Tribunal: TJPA
Processo: 0003256-76.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003256-76.2017.8.14.0005
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: RAFAEL NORONHA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL

DE ALTAMIRA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003256-76.2017.8.14.0005

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: RICARDO DE SOUZA BARBOSA – OAB/PA 12.783

APELADO:

RAFAEL NORONHA DOS SANTOS

ADVOGADO: JOÃO FELICIANO CARAMURU DOS SANTOS JUNIOR

- OAB/PA 14.737

RELATORA:

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, NÃO CONSTITUI MOTIVO PARA RECUSA DE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT – SÚMULA 257 DO STJ EXIGÊNCIA NÃO CONTIDA NO ART. 5° DA Lei N° 6.194/74. OBRIGAÇÕES DE NATUREZA DISTINTA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos etc.

Tratam os presentes autos de
Recurso de Apelação
interposto por
Seguradora L
íder dos Consórcios DPVAT
em face
de Rafael Noronha dos Santos,
inconformada com a sentença prolatada pelo mm. Juízo da 3ª vara de cível de altamira/pa que nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro

DPVAT
, que julgou procedente os pedidos constantes da inical.

Em sua exordial – ID 1470300, fls.02/07, narrou o autor/apelado, ter sofrido grave acidente de trânsito enquanto pilotava uma motocicleta, em decorrência do qual veio a sofrer traumatismo craniano, permanecendo com sequelas que resultaram em

limitação de movimentação, encontrando dificuldade na realização das atividades de trabalho.

Afirmou que ao solicitar o pagamento do seguro DPVAT junto a requerida, não teve seus direitos reconhecidos, haja vista que a Seguradora utilizando-se de próprios critérios, deixou de efetuar o pagamento de valor estabelecido em lei, qual seja, o valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Subsidiando o pleito, juntou aos autos os documentos identificados como

ID 1470300, fls.10/23, e

ID1470301, fls.01/19.

Em Contestação a requerida/apelante - ID 1470303, fls. 01/09, pugnou pela improcedência da ação considerando que a parte autora se encontrava inadimplente em relação ao seguro DPVAT, bem como pela ausência de documento essencial à comprovação da invalidez – Laudo Pericial Oficial. Juntou documentos.

Às fls.18/20 do ID 1470304, foi procedida a inclusão de Avaliação Médica para fins de Verificação do Grau de Invalidez Permanente.

Em sede de audiência de conciliação, restou infrutífera a tentativa de acordo, ocasião em que foi deferido prazo sucessivamente ao autor, após ao réu de 15 (quinze) dias, para fins de apresentarem manifestação acerca do laudo pericial em sede de alegações finais.

O MM. Juízo
a quo
prolatou sentença julgando procedente o pedido inicial,

condenado a ré ao pagamento em favor da parte autora da importância de R$1.350,00 (hum mil, trezentos e cinquenta reais), a título de indenização pelas consequências do acidente,acrescida de correção monetária a partir da data do evento danoso e juros de mora a partir da citação, considerando que nenhum valor foi pago ao autor pela via administrativa, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art.

487, I do NCPC.

Inconformada, a requerente interpôs Recurso de Apelação – ID 1470309, fls.02/06), sob o fundamento de que está impossibilitada de proceder a indenização pleiteada, haja vista que o proprietário do veículo, ora recorrido, se encontrava inadimplente com prêmio referente ao ano de 2016, só vindo a quitar a obrigação após o vencimento e a ocorrência do sinistro.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença, julgando-se extinto o feito com resolução de mérito face a impossibilidade de indenização do proprietário inadimplente no pagamento do Seguro DPVAT.

Em Contrarrazões o apelado pugna pela manutenção da decisão de primeiro grau – ID 1470311, fls. 01/02.

A apelação foi recebida por esta relatora em seu duplo efeito (ID 1580147).

É o relatório.
Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Altamira nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, onde o apelante busca a desconstituição da r. decisão de primeiro grau, sob o fundamento de que na data de ocorrência do sinistro, o proprietário do veículo, ora recorrido, se encontrava em atraso com o pagamento do seguro DPVAT.

Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT por proprietário de veículo inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório.

Nos termos do artigo 5º da Lei n° 6.194/74, a eventual inadimplência do seguro obrigatório, não é suficiente para eximir a seguradora de efetuar o pagamento do DPVAT, que será realizado mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente.

Com efeito, dirimindo a eventual dubiedade a respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 257, perfilhando que independentemente do pagamento do prêmio pelos proprietários de veículos, é devida a cobertura indenizatória por parte da seguradora,
in verbis:

Súmula 257

“
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais

Causados por Veículos Automotores de Vias terrestres (DPVAT) não é

motivo para a recusa do pagamento de indenização”.

Assim, conclui-se, que o fato de ser a vítima o próprio proprietário do veículo sinistrado, que restou inadimplente no tocante ao pagamento do prêmio, não constituiu motivo para recusa do pagamento da indenização, não havendo que se falar, também, em compensação, por se tratar de obrigações de natureza distintas. Destarte, não assiste razão a Seguradora apelante em suas alegações, afigurando-se irrepreensível a sentença objurgada, razão pela qual deve esta ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter
in totum
a r. sentença vergastada, de conformidade com a

Súmula 257
do

Colendo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém(PA), ____de ____________ de 2020.

Desa
. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINH
O

Relatora

Belém, 09/06/2020